Tribunal: TJDFT
Processo: 0733521-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733521-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença no 0731847-14.2017.8.07.0001, movido contra a agravante por JOÃO JEOVÁ DE BESSA DELMONDES, rejeitou a impugnação e indeferiu o pedido de habilitação do crédito do credor junto ao juízo da recuperação judicial, ao entendimento de que o crédito constituído em não está submetido ao juízo universal. Alega a agravante, em síntese, que em 06 de maio de 2022 teve aprovado seu plano de recuperação, junto ao Grupo João Fortes, fazendo remissão ao autos da recuperação judicial de no 0085645-87.2020.8.19.0001. Defende que a aprovação do plano de recuperação resultou na novação de todos os débitos da empresa recorrente, devendo ser extinto o cumprimento de sentença movido pelo agravado, pois trata-se de crédito sujeito à recuperação, devendo o credor habilitá-lo no Juízo Universal. Faz remissão ao art. 59 da Lei de Falências e art. 360, I, do Código Civil, e afirma que "...é inerente à Recuperação Judicial a proibição do pagamento individual dos credores, como pretende o Exequente/Agravado nesses autos, pois se todos devem recorrer ao MM. Juízo Recuperacional para receber seu crédito (em concurso de credores e em obediência ao princípio do par conditio creditorum), ninguém pode recebê-lo em outro tipo de processo, sob pena de desvirtuamento da ordem legal de preferência entre os credores e do próprio instituto da Recuperação Judicial." Tece considerações sobre as disposições contidas no plano de recuperação judicial e sobre impossibilidade de se adotar atos de expropriação patrimonial fora do Juízo Universal, e conclui que "...resta evidente que, diante da expressa menção no Plano de Recuperação Judicial, pelo qual abrangeu até mesmo garantias fidejussórias e reais, nenhum credor (como é o caso do Agravado) pode pretender o adimplemento do seu débito de modo diverso daquele convalidado no Plano de Recuperação, sob pena de afronta grave ao princípio do par conditio creditorum". Sustenta a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1840531 / RS, no sentido de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, e não pela data do trânsito em julgado da sentença. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo e o deferimento da tutela antecipada recursal "para que (i) suspenda a realização de atos constritivos, em especial no sistema Sisbajud, nas contas da Agravante e (ii) suspenda qualquer ato de levantamento de penhora em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade de bens ante a premente irreversibilidade da medida." No mérito requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a extinção da execução ou, alternativamente, a suspensão do processo até a conclusão da recuperação judicial. Preparo regular no ID 39982440. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. A análise da insurgência exige aferir a repercussão da homologação da recuperação judicial da agravante no processamento do cumprimento de sentença originário, à luz do disposto nos arts. 49 e 59, da Lei 11.101/2005. Sobre o tema é necessário consignar que, segundo disposto no art. 59, da Lei 11.101/2005, "o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do artigo 50 desta lei". Assim, sendo o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, fica atingido pela novação derivada da aprovação do plano de recuperação, como dispõe o art. 49, da Lei 11.101/2005: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Caso demonstrada a efetiva novação do crédito na forma do art. 59 da Lei 11.101/2005, inexiste a possibilidade de prosseguimento da execução individual de crédito em desfavor da empresa que teve aprovado seu plano de recuperação, ainda que haja inadimplemento posterior. Em ocorrendo tal hipótese, deverá ser promovida a execução da obrigação específica, do novo título judicial formado nas condições definidas pela homologação do plano de recuperação, ou ser apresentado pedido de falência, nos moldes do art. 62, da Lei 11.101/2005: Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei. Nessas hipóteses, a novação torna legítima inclusive a desobrigação de garantias, de acordo com o que restar aprovado pelo conjunto de credores no plano de recuperação judicial, conforme atesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. (...) 4. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS DEVIDAMENTE APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. (...) 4.1 Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei. 4.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). (...) (REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019) Mas se o crédito não for incluído nos autos da ação de recuperação a pedido do devedor, ou oportunamente habilitado pelo credor, a perda do prazo para habilitação não significa perda do direito de receber os valores. No processo recuperacional a habilitação pode ser recebida como retardatária, em conformidade com o estabelecido pelo art. 7o, § 1o c/c art. 10, §§ 1o, 5o e 6o, da Lei 11.101/2005. E a única penalidade imposta aos credores retardatários em processo de recuperação judicial é a perda do direito a voto nas deliberações da assembléia-geral de credores, como se verifica da literalidade dos referidos dispositivos legais. Caso o crédito não seja indicado pelo devedor para submissão à novação do plano de recuperação judicial, pode prosseguir na busca individual de seu crédito, ficando suspensa a prescrição da prescrição executiva, nos moldes do art. art. 6o, da Lei 11.101/2005. Porém, nesse caso, teria que esperar o término da recuperação judicial para buscara a constrição em desfavor da empresa em crise, pois do contrário, admitir o prosseguimento de ações de execuções individuais paralelas ao plano de recuperação judicial iria de encontro ao próprio sistema legal da recuperação judicial, conferindo ao credor não habilitado tratamento diferenciado e inviabilizando o plano de recuperação em curso. Coadunando com esses argumentos, confira-se, a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. "A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).(...) (AgInt no REsp 1732178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes.(...) (AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Por fim, restou sedimentado no REsp 1840531/RS tese em sede de recursos repetitivos no sentido de que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador", confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) Segundo o referido entendimento, na hipótese de indenização por ato ilícito, a data do evento danoso é o fato gerador a ser considerado para fins de anterioridade do crédito, inclusive em caso de compensação por danos morais por negativação indevida em cadastros de inadimplentes, como ocorre na hipótese dos autos. Nesse sentido, vale a transcrição do voto do Excelentíssimo Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA: "Diante dessa opção do legislador, de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível identificar o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido. A matéria ganha especial dificuldade no que respeita aos créditos que dependem de liquidação. Com efeito, os créditos líquidos, objeto de títulos de crédito, por exemplo, não suscitam dúvidas de que foram constituídos na data da emissão do título, ainda que não tenha ocorrido o vencimento. Porém, os créditos ilíquidos decorrentes de responsabilidade civil, das relações de trabalho e de prestação de serviços, entre outros, dão ensejo a duas interpretações quanto ao momento de sua existência, que podem ser assim resumidas: (i) a existência do crédito depende de provimento judicial que o declare (com trânsito em julgado) e (ii) a constituição do crédito ocorre no momento do fato gerador, pressupondo a existência de um vínculo jurídico entre as partes, o qual não depende de decisão judicial que o declare. Para a análise desses posicionamentos, faz-se necessário conceituar obrigação que, segundo Washington de Barros Monteiro e Carlos Alberto Dabus Maluf, pode ser assim definida: “(...) obrigação é a relação jurídica, de caráter transitório, estabelecida entre devedor e credor e cujo objeto consiste numa prestação pessoal econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao segundo, garantindo-lhe o adimplemento através de seu patrimônio”. (Curso de direito civil, vol. 4: direito das obrigações, 1a parte: das modalidades de obrigações, da transmissão das obrigações. 40a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, e-book) A partir dessa definição é possível concluir que a primeira corrente interpretativa parte do pressuposto de que somente nas situações em que a obrigação é descumprida, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário para que a prestação seja satisfeita, é que se poderia falar em existência do crédito. No entanto, o crédito pode ser satisfeito espontaneamente, a partir da quantificação acordada pelas partes, extinguindo-se a obrigação. Disso decorre que a existência do crédito não depende de declaração judicial. Na verdade, confunde-se o conceito de obrigação e de responsabilidade. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). Na responsabilidade civil contratual, o vínculo jurídico precede a ocorrência do ilícito que faz surgir o dever de indenizar. Na responsabilidade jurídica extracontratual, o liame entre as partes se estabelece concomitantemente com a ocorrência do evento danoso. De todo modo, ocorrido o ato lesivo, surge o direito ao crédito relativo à reparação dos danos causados. Em outras palavras, os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.(...) Em resumo, ocorrido o fato gerador, surge o direito de crédito, sendo o adimplemento e a responsabilidade elementos subsequentes, não interferindo na sua constituição.Portanto, ocorrido o fato gerador, considera-se o crédito existente, estando submetido aos efeitos da recuperação judicial. Esse entendimento é corroborado pelo artigo 6o, § 3o, da Lei no 11.101/2005 que permite aos Juízes que presidem ações nas quais se perseguem quantias ainda ilíquidas ou de natureza trabalhista determinar a reserva da importância que estimarem devida na recuperação judicial ou falência e, quando o crédito for liquidado, será incluído na classe própria.(...) Diante disso, conclui-se que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador, conforme defende a segunda corrente interpretativa mencionada, entendimento adotado pela iterativa jurisprudência desta Corte, conforme se observa dos seguintes precedentes: (...) É oportuno consignar que esse entendimento é o que melhor garante o tratamento paritário entre os credores, pois se a existência do crédito dependesse de declaração judicial, algumas vítimas do mesmo evento danoso poderiam, a depender do trâmite processual, estar submetidas aos efeitos da recuperação judicial, enquanto outras não." Sendo assim, uma vez homologado o plano, os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial ficam submetidos ao juízo concursal e devem se submeter ao plano aprovado para recuperação da empresa, sendo que para essa aferição deve ser levada em consideração o evento danoso. Mas essa não é a situação retratada nos autos. O que se verifica dos autos, de fato, é que o fato gerador crédito executado em face da agravante é posterior ao pedido de recuperação judicial, na exata dicção da orientação jurisprudencial definida pelo STJ. Com efeito, ao o fato gerador da obrigação pecuniária vindicada a execução é a condenação da recorrente em multas processuais, por agravo interno e embargos de declaração protelatórios, que somam valor equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor da causa, como se verifica no pedido de cumprimento de sentença de ID 131390723. Os acórdãos onde foram fixadas as referidas sanções processuais foram proferidos em 18 de março de 2021 (ID 96578209) e 02 de junho de 2021 (ID 96578209), que devem ser consideradas como as datas da constituição do crédito, que tiveram advento em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, realizado em 27 de abril de 2020 (ID 63576181) Assim, na hipótese concreta dos autos, o crédito não se submete à recuperação judicial, de acordo com o entendimento sedimentado pelo STJ no REsp 1840531/RS (Tema 1.051) Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelos arts. 995 e 300 do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator